Tribunal: TJSP
Processo: 0026578-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0026578-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que
é impetrante/paciente DIRSO BELARMINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram da impetração.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026578-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40230
2
VOTO No 40.230 (RL) - Físico
Habeas Corpus no 0026578-05.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: DIRSO BELARMINO DA SILVA
EXECUÇÃO. PENAL. Indeferimento do pedido
de progressão de regime prisional. Aplicação
do disposto no artigo 75, do Código Penal.
Impetração de anterior habeas corpus já
julgado e denegado por esta Colenda Câmara.
Mera reiteração. Impossibilidade. Writ não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
DIRSO BELARMINO DA SILVA, em seu próprio benefício, sustentando que
sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Andradina, em razão do indeferimento
do seu pedido de progressão ao regime semiaberto.
A medida liminar foi indeferida (fls. 12/13)
e a digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 17).
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento parcial da impetração e, na parcela
remanescente, pela denegação da ordem (fls. 21/24).
É o relatório.
Busca
o
impetrante-paciente
a
progressão ao regime semiaberto, sob a alegação de que os cálculos
utilizados na análise do seu pedido de promoção estão incorretos e devem
ser retificados, observando-se o limite máximo de trinta anos, previsto no
artigo 75, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026578-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40230
3
Alega que foi condenado a penas que
totalizam 68 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado,
como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, por três vezes, na forma do
artigo 69, do Código Penal, sendo duas delas c.c. o § 4o, in fine, e a outra
c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, tendo iniciado o resgate
das sanções em 06/01/2010, estando o término previsto para 24/02/2077,
ou 05/01/2040, (artigo 75, do Código Penal).
Afirma que, para a progressão de regime
prisional, nos termos do § 2o, do artigo 75, do Código Penal, deverá cumprir
dois quintos da pena de trinta anos, que corresponde a doze anos de
reclusão, lapso que já ultrapassou, pois resgatou quinze anos.
Anota que também preenche o requisito
subjetivo para a progressão de regime, pois não registra o cometimento de
faltas disciplinares, sempre exerceu atividade laborterápica e conta com
bom comportamento carcerário.
A ordem não comporta conhecimento.
Isto porque as questões suscitadas na
presente impetração já foram objeto de outro habeas corpus, denegado por
esta Egrégia Câmara em sessão de julgamento realizada no dia 22 de maio
de 2019 (HC no 0013816-88.2019.8.26.0000), tratando-se, portanto, de
mera reiteração.
Naquela oportunidade, toda a matéria
aqui deduzida foi devidamente analisada, a teor do que se decidiu, in verbis:
"Como cediço, a unificação de penas prevista no artigo 75, § 1o, do Código Penal, com
observância do limite temporal de trinta anos, somente deve ser considerada para
efeitos de cumprimento da reprimenda corporal, não se cogitando de sua aplicação
no cálculo dos demais benefícios prisionais, tais como a progressão de regime e o
livramento condicional. Ademais, cumpre ressaltar que o enunciado da Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026578-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40230
4
715, do Colendo Supremo Tribunal Federal, incide na espécie, pois está em
consonância com o princípio da individualização das penas e visa, ainda, a evitar o
favorecimento indevido de assíduos praticantes de crimes em prejuízo daqueles que
assimilaram a terapêutica penal e retornam ao convívio social, cessando o
cometimento de novos delitos. Nesse sentido, aliás, são os seguintes precedentes
daquela Corte: “Habeas Corpus. Latrocínios. Unificação de penas. Aplicação da
Súmula no 715 quanto à obtenção de benefícios. Inexistência de ofensa ao art. 75 do
Código Penal. Ordem denegada” (HC no 84.443/RJ, 2a Turma, Rel. Min. GILMAR
MENDES, j. 9.11.2004). "HABEAS CORPUS" - PENA - LIMITE MÁXIMO (CP, ART. 75)-
BENEFÍCIOS
LEGAIS
-
REQUISITOS
OBJETIVOS
-
AFERIÇÃO
QUE
DEVE
CONSIDERAR A PENA EFETIVAMENTE IMPOSTA - FUGA DO CONDENADO DO
SISTEMA PRISIONAL - DESCONSIDERAÇÃO, PARA FINS DE CÔMPUTO DA PENA
UNIFICADA, DO PERÍODO EFETIVAMENTE CUMPRIDO ANTES DA FUGA -
IMPOSSIBILIDADE - CAUSA MERAMENTE SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PENA
UNIFICADA - PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO . - A unificação penal autorizada
pela norma inscrita no art. 75 do Código Penal justifica-se como consequências direta
e imediata do preceito constitucional que veda (CF, art. 5o, XLVII, b), de modo
absoluto, a existência, no sistema jurídico brasileiro, de sanções penais de caráter
perpétuo. Em decorrência dessa cláusula constitucional, o máximo penal legalmente
exequível, no ordenamento positivo nacional, é de trinta (30) anos, a significar,
portanto, que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode
ser superior àquele limite imposto pelo art. 75, "caput", do Código Penal. - A pena
resultante da unificação (CP, art. 75, § 1o) há de ser considerada, unicamente, para
efeito de cumprimento do limite temporal máximo de trinta (30) anos, não se
prestando ao cálculo de outros benefícios legais (RTJ 118/497 - RTJ 137/1204 - RTJ
147/637), tais como a remição, o livramento condicional, o indulto, a comutação e a
progressão para regime de execução penal mais favorável. Precedentes. Súmula
715/STF. - A fuga do condenado não constitui causa de interrupção do cumprimento
da pena privativa de liberdade, nem impõe, por isso mesmo, quando recapturado, o
reinício de contagem, "ex novo et ex integro", da pena unificada, revelando-se
incompatível, com o ordenamento jurídico, o desprezo, pelo Estado, do período em
que o sentenciado efetivamente esteve recolhido ao sistema prisional, sob pena de
sofrer, por efeito da evasão, gravame sequer previsto em lei. A data da recaptura do
sentenciado, portanto, não pode ser considerada o (novo) março inicial de
cumprimento da pena unificada. Lapidar, sob tal aspecto, a advertência do saudoso
Desembargador ADRIANO MARREY, que tanto honrou e dignificou a Magistratura do
Estado de São Paulo e de nosso País: "(...) não cabe considerar a fuga como meio
interruptivo do cumprimento da pena privativa de liberdade, com a consequências de
acarretar novo cômputo do período de prisão, como se houvesse perda do tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0026578-05.2020.8.26.0000 -Voto no 40230
5
anteriormente cumprido". (STF - HC: 84766 SP, Relator: CELSO DE MELLO, Data de
Julgamento: 11/09/2007, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-074 DIVULG
24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-03 PP-00632). O Colendo Superior
Tribunal de Justiça também não discrepa desse entendimento: “O limite de 30 (trinta)
anos previsto na unificação de penas, de acordo com o art. 75 do CP, é válido,
somente, para o cumprimento das reprimendas corporais. Dessa forma, a base de
cálculo que deverá ser usada para chegar ao montante de pena a ser purgada, a fim
de se obter os benefícios da execução penal (comutação, progressão de regime,
livramento condicional e outros), é o somatório total das penas impostas. Súm. 715
do STF” (RO em HC no 13.436-RJ, 5a Turma, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, j.
16.3.2004, DJU 10.5.2004
RT 829/515). Importante ressaltar que, consoante
informado pela douta autoridade impetrada, em 09 de setembro de 2016 foi indeferido
pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor do impetrante-
paciente, decisão contra a qual não houve a interposição de recurso de agravo em
execução, inexistindo pedidos de benefícios em andamento. Portanto, inexiste
constrangimento ilegal a ser reparado pelo presente remédio constitucional".
Ressalte-se, por importante, de acordo
com as informações prestadas em 28 de setembro de 2020, pelo MM. Juízo
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Andradina, que
foi indeferido, em 09 de setembro de 2016, o pedido do impetrante-paciente
de progressão ao regime semiaberto, não sendo interposto recurso de
agravo em execução, acrescentando-se que ele, atualmente, não possui
pedidos de benefícios em andamento.
Assim, cuidando-se de reiteração de
habeas corpus denegado, o presente writ não pode ser conhecido.
Ante o exposto, não se conhece da
impetração.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)